Tribunal: TJDFT
Processo: 0731496-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. FALTA GRAVE. PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. REGRESSÃO DE REGIME. DECISÃO MANTIDA.
1. Verificado o descumprimento reiterado das condições da monitoração eletrônica (37 violações da zona de inclusão, 13 descargas completas da bateria da tornozeleira eletrônica e uso de bloqueador de sinal de GPS, após realização de audiência de justificação), correto o reconhecimento da prática de falta grave, revogação do benefício de prisão domiciliar, sob monitoração eletrônica e regressão de regime.
2. As declarações dos policiais, no exercício de suas funções, possuem fé pública e seus depoimentos constituem meio de prova idôneo a fundamentar o reconhecimento de transgressão disciplinar, sobretudo quando apoiados por outras provas.
3. Agravo conhecido e desprovido.